Tribunal: STF
Processo: RE 96872
Classe: RE
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1982-08-10
Data de publicação: 1982-08-10

Ementa:
PRESCRIÇÃO. AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO (DIES A QUO). PERICIA.
SÚMULA 230. A PRESCRIÇÃO DA AÇÃO DE ACIDENTE DO TRABALHO CONTA-SE DO
EXAME PERICIAL QUE TENHA POR OBJETO ESPECIFICO A CONSTATAÇÃO DO
ACIDENTE DO TRABALHO OU ENFERMIDADE PROFISSIONAL, SEGUNDO AS
CONOTAÇÕES QUE LHES SÃO PROPRIAS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.